Tribunal: STF
Processo: RHC 181479
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Afonso Rodrigo de David contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao AgRg no HC 582.506/SP (págs. 145-149 do documento eletrônico 1).
    O recorrente alega, em síntese, que 
    “[...] o paciente sofreu constrangimento ilegal consistente no fato de ter-lhe sido negado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a qual, como se sabe, só existe quando há a combinação da defesa técnica mais a autodefesa, esta última inexistente em todo o processo. Sem contar que o quadro que se apresenta com a inexistência do interrogatório do paciente (réu no processo principal) fere de morte dois princípios constitucionais sensíveis e destrói no processo dois direitos fundamentais do paciente, a ampla defesa e o contraditório” (pág. 162 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] que Vossas Excelências conheçam do presente Recurso Ordinário, bem como concedam liminarmente a ordem de habeas corpus a fim de que seja imediatamente determinada a cessação do constrangimento ilegal, decretando a nulidade do v. acórdão proferido em sede de apelação, bem como da r. sentença condenatória e ordenando que seja realizada audiência para interrogatório do paciente Afonso Rodrigo de David, bem como sejam repetidos todos os atos processuais subsequentes àquele” (pág. 167 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 
    E mais, “[esse] postulado básico - ‘pas de nullité sans grief’ - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).
    Feito esses registros, transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Ribeiro Dantas, Relator do AgRg no HC 528.506/SP na Quinta Turma do STJ:
    “O agravo não comporta provimento.
    Conforme referido na decisão agravada, o interrogatório não ocorreu por culpa exclusiva do réu, que não foi localizado para intimação, após três tentativas, porque viajou para o exterior sem aviso, motivo pelo qual não poderia, agora, alegar o vício, porquanto, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, a parte não poderá arguir nulidade a que deu causa ou para a qual de alguma forma contribuiu.
    Como acertadamente fez o acórdão recorrido, é o caso de se aplicar a regra contida no art. 367 do CPP: ‘o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência não comunicar o novo endereço ao Juízo’.
    A propósito, cito o seguinte julgado de minha relatoria: [...].
    Diante do exposto, nego provimento ao agravo” (págs. 147-149 do documento eletrônico 1, grifei).
    Conforme se verifica, a decisão combatida harmoniza-se com a referida jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Como observou o Ministro Relator no STJ, “o interrogatório não ocorreu por culpa exclusiva do réu, que não foi localizado para intimação, após três tentativas, porque viajou para o exterior sem aviso”.
    Assim, o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief, tampouco arguiu a alegada falha procedimental no momento oportuno.
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator